Tribunal: STF
Processo: RE 179147
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: MORTE DE PRESIDIÁRIO POR
OUTRO PRESIDIÁRIO: RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA:
FAUTE DE SERVICE. C.F., art. 37, § 6º.
I. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito público e das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base
no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a)
do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal
entre o dano e a ação administrativa.
II. - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o
fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa
jurídica de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público.
III. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo
ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou
imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la,
dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a
faute de service dos franceses.
IV. - Ação julgada procedente, condenado o Estado a
indenizar a mãe do presidiário que foi morto por outro presidiário,
por dano moral. Ocorrência da faute de service.
V. - R.E. não conhecido.